Tribunal: STM
Processo: 7000058-17.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PEDIDO LIMINAR, CONCESSÃO DA ORDEM PARA SOBRESTAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) E HOMOLOGAÇÃO DO ANPP. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FUMUS BONIS JURIS E PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER. MÉRITO. NÃO VIOLAÇÃO DA LEGALIDADE ESTRITA. INAPLICABILIDADE ANPP NA JMU. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). CONSOLIDAÇÃO DA TESE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
I - Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU), contra a Decisão da primeira instância que deixou de homologar o Termo de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
II - DPU postula que a Auditoria de origem se abstenha de dar andamento ao Inquérito Policial Militar (IPM) e homologue o ANPP celebrado entre o Ministério Público Militar (MPM) e o Paciente.
III - A Corte Castrense entendeu que no pedido liminar não estavam presentes os pressupostos de cautelaridade – fumus boni juris e o periculum in mora, já que inexistiu ilegalidade ou abuso de poder. Além disso, no mérito, afastou a violação à legalidade estrita, pois o ANPP não se aplica na Justiça Militar da União, confirmando que o procedimento adotado para a investigação penal militar está de acordo com a legislação processual penal militar em vigor.
IV- O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu que não cabe na Justiça Militar da União aplicação do ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, conforme o Enunciado nº 18 da Súmula do STM e a tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457- 17.2023.7.00.0000/DF, ressaltando o princípio da especialidade, diante da matéria discutida no âmbito penal militar.
V - Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000058-17.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: DANTHON ANDRADE CHAGAS
ADVOGADO(A): MATHEUS FERNANDO PIRES PEREIRA (OAB DF66528)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 11ª CJM - BRASÍLIA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PEDIDO
E DENEGAR A ORDEM DO PRESENTE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU DA
SESSÃO ATÉ O DIA 9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA A PARTIR
DO DIA 10/4/2025. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000058-17.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: DANTHON ANDRADE CHAGAS
ADVOGADO(A): MATHEUS FERNANDO PIRES PEREIRA (OAB DF66528)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
BRASÍLIA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
HABEAS CORPUS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PEDIDO LIMINAR, CONCESSÃO DA
ORDEM PARA SOBRESTAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR (IPM) E HOMOLOGAÇÃO DO ANPP. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FUMUS BONIS JURIS E PERICULUM IN
MORA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER.
MÉRITO.
NÃO
VIOLAÇÃO
DA
LEGALIDADE
ESTRITA.
INAPLICABILIDADE ANPP NA JMU. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA
DO
STM.
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR). CONSOLIDAÇÃO DA TESE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
I - Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União (DPU), contra a Decisão da primeira instância que
deixou de homologar o Termo de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
II - DPU postula que a Auditoria de origem se abstenha de dar andamento ao
Inquérito Policial Militar (IPM) e homologue o ANPP celebrado entre o
Ministério Público Militar (MPM) e o Paciente.
III - A Corte Castrense entendeu que no pedido liminar não estavam presentes
os pressupostos de cautelaridade – fumus boni juris e o periculum in mora, já
que inexistiu ilegalidade ou abuso de poder. Além disso, no mérito, afastou a
violação à legalidade estrita, pois o ANPP não se aplica na Justiça Militar da
União, confirmando que o procedimento adotado para a investigação penal
militar está de acordo com a legislação processual penal militar em vigor.
IV- O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu que não cabe na Justiça Militar
da União aplicação do ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, conforme o
Enunciado nº 18 da Súmula do STM e a tese jurídica consolidada no Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
(IRDR)
nº
7000457-
17.2023.7.00.0000/DF, ressaltando o princípio da especialidade, diante da
matéria discutida no âmbito penal militar.
V - Ordem denegada. Decisão unânime.
7000058-17.2025.7.00.0000
40001370554 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e em denegar a ordem do presente
Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 10 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus Criminal preventivo, com pedido liminar, impetrado
pelo Dr. MATHEUS FERNANDO PIRES PEREIRA, Defensor constituído, em favor de
DANTHON ANDRADE CHAGAS, fundamentado no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição
Federal de 1988, c/c o art. 466 do Código Penal Militar (CPM), em face da Decisão que
deixou de homologar o termo de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado entre o
MPM e o ora Paciente, exarada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), apontado como autoridade coatora no
Inquérito Policial Militar originário nº 7000089-32.2024.7.11.0011 (evento 68, DOC1).
No procedimento administrativo militar mencionado, o ora Paciente foi
investigado pela suposta prática do delito previsto no art. 311 do CPM, por apresentar
atestado médico com indícios de falsidade para justificar a falta ocorrida no dia 27/3/2024,
decorrente de sua condição de adido à Organização Militar (OM).
Com isso, houve a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
entre o Parquet Castrense e o Paciente, que, oportunamente, requereu a designação de
audiência para a homologação do mencionado pacto, conforme disposto no art. 28-A, § 4º, do
Código de Processo Penal (CPP).
Em consequência, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), apontado como autoridade coatora, proferiu decisão
(evento 84, DOC1) na presente ação constitucional, que rejeitou a homologação do ANPP,
fundamentado na inaplicabilidade de tal instituto jurídico na Justiça Militar da União (JMU),
pautado no Enunciado nº 18 na Súmula do STM e na Decisão colegiada, proferida na sessão
ordinária realizada no dia 19/11/2024, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, ambos relativos ao entendimento do Superior
Tribunal Militar (STM) sobre a matéria.
Em 7/2/2025, o MPM apresentou a Denúncia (evento 84, DOC1) em desfavor
do Paciente pelos crimes previstos nos art. 311 c/c o art. 315, ambos do CPM.
7000058-17.2025.7.00.0000
40001370554 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa impetrou o presente Habeas Corpus requerendo a garantia do
exercício do direito de estar em liberdade, haja vista a ameaça de prisão advinda da acusação
da prática dos crimes previstos nos art. 311 c/c o art. 315, ambos do CPM.
O Impetrante requereu que:
[...] liminarmente, seja concedida ordem ao d. Juízo Federal da Justiça Militar da 2ª Aud. da
11° CJM, para que se abstenha em dar andamento a instrução processual e avalie a
homologação do ANPP celebrado nos autos sem considerar a tese fixada pelo STM no IRDR
nº 7000457-17.2023.7.00.0000. [...] (evento 1, DOC1).
Em 12/2/2025, foi recebida a Denúncia (evento 86, DOC1).
Em 17/2/2025, as informações foram solicitadas à autoridade apontada como
coatora, antes de apreciar o pleito liminar, conforme dispõe o art. 91, § 2º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) (evento 6, DOC1).
Em 19/2/2025, foram prestadas as informações requeridas (evento 9, DOC1),
pelo Exmo. Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, em decorrência de
gozo de férias do Exmo. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, reafirmando o posicionamento adotado para o indeferimento da Decisão (IPM nº
7000089-32.2024.7.11.0011, evento 68, DEC1), com base na aplicação da tese jurídica
consolidada pelo Superior Tribunal Militar (STM) no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, na sessão ordinária realizada em
19/11/2024, que também já se encontrava estabelecido no Enunciado nº 18 na Súmula do
STM.
Por conseguinte, no caso vertente, em Decisão monocrática (Evento 11, DEC1),
foi indeferido o pedido liminar requerido pela Defesa, pois não estavam presentes os
requisitos de cautelaridade do fumus boni iuris e periculum in mora, nos elementos fáticos e
jurídicos juntados ao presente feito.
Após intimação das partes sobre a Decisão proferida em 21/2/2025 (evento 11,
DOC1), a Procuradoria-Geral de Justiça Militar se manifestou, com base no art. 91, § 3º,
primeira parte, do RISTM, nos seguintes termos:
Diante do exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento
do presente Habeas Corpus e, no mérito, pela concessão da Ordem para que seja homologado
o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre o MPM e o Paciente DANTHON ANDRADE
CHAGAS (evento 17, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
O presente pedido de Habeas Corpus atende aos requisitos de admissibilidade,
devendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, o pleito não merece ser acolhido.
7000058-17.2025.7.00.0000
40001370554 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesta ação constitucional, com pedido liminar, foi constatada a ausência dos
pressupostos de cautelaridade – fumus boni iuris e o periculum in mora, já que não existiu
ilegalidade ou abuso de poder. Na verdade, houve presença de pedidos satisfativos no esboço
da media de urgência, o que não justifica apreciação como tutela cautelar. Portanto, a decisão
de indeferimento do pedido liminar é ratificada nesta diretriz jurídica.
No mérito do presente habeas corpus, a Defesa constituída do Paciente, como
Impetrante, requereu a concessão da ordem para que a suposta autoridade coatora se
abstivesse de dar andamento à instrução processual e avaliasse a homologação do ANPP
celebrado entre as partes nos autos, afastando a aplicação da tese jurídica consolidada pelo
STM no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000/DF.
Ademais, salienta-se que a tese jurídica sustentada pela Defesa basicamente é a
violação da legalidade estrita, quando a suposta autoridade coatora deixou de aplicar o art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) e de homologar o termo de Acordo do ANPP entre
o ora Paciente e o Parquet Castrense.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar opina no seu parecer pelo conhecimento
do presente Habeas Corpus e, no mérito, pela concessão da ordem para que seja homologado
o ANPP firmado entre o MPM e o Paciente, fundamentando na violação da legalidade estrita,
como também na existência de lacuna no processo penal militar, o que autorizaria a aplicação
do ANPP no âmbito militar.
Faz-se necessário salientar que o Acordo de Não Persecução Penal é uma
política penal alternativa, que tem como finalidade evitar a persecução penal e também reduz
a ingerência do Estado-Juiz, uma vez que é um acordo celebrado entre o Ministério Público e
o Acusado, na esfera processual criminal comum.
Para que haja a celebração do ANPP, é necessário o preenchimento dos
requisitos do art. 28-A do CPP, simultaneamente, no sistema processual criminal comum.
Além disso, na situação jurídica que envolve o ANPP, o Estado-Juiz somente
resguarda os requisitos legais deste instituto jurídico, tudo isso a ser detectado quando a
conduta investigada se enquadra no sistema processual criminal comum, que não é o caso em
tela.
É de suma relevância ressaltar que esta Corte entende que não se aplica o ANPP
na Justiça Militar da União, entendimento consolidado no Enunciado nº 18 da Súmula do
STM e também no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000/DF, na sessão ordinária realizada em 19/11/2024, diante da especificidade
da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos sujeitos
envolvidos nas demandas judiciais castrenses.
O princípio da legalidade estrita aqui não foi violado, uma vez que o Acordo de
Não Persecução Penal é um instituto jurídico criado como política alternativa fundamentada
para o direito processual penal comum, e não para o direito processual penal militar, que trata
de matéria específica que envolve direitos e deveres militares e suas correlações com o
Estado Democrático de Direito e com os bens jurídicos tutelados, daí possuir regras
específicas que abarquem as relações existentes entre os sujeitos envolvidos.
7000058-17.2025.7.00.0000
40001370554 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A sistemática jurídica do processo penal militar é específica e afasta a matéria
militar da aplicação do regramento processual penal comum, portanto, é inexistente lacuna no
direito processual penal militar que justifique a aplicação do ANPP, ideais que sustentam e
chancelam a aplicação do princípio da especialidade neste contexto fático-jurídico.
Nesse mesmo sentido, a Corte Castrense já se manifestou:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO.
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DA
CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E
DENEGADA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
A Defesa pugnou, em medida liminar e no mérito, que os autos fossem remetidos à Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para pronunciar-se sobre o
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de que a medida acautelatória pretendida
se confunde com o meritum causae e por ausência de periculum in mora.
No mérito, aplica-se o teor do Verbete nº 18 da Súmula do Tribunal, que dispõe: “O art. 28-
A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”. O alcance normativo do Acordo de Não
Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum. Não é possível
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao
princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Ordem denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS
CRIMINAL nº 7000290-63.2024.7.00.0000. Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 6/6/2024, Data de Publicação:
24/6/2024) (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PREENCHIMENTO. REQUISITO. INSTITUTO. NÃO VINCULAÇÃO DO MPM. AUSÊNCIA
DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. ORDEM DENEGADA. 5 DECISÃO POR
UNANIMIDADE
Não se aplica o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça Militar da União,
considerando a especialidade dos seus normativos. Ademais, o oferecimento da denúncia
demonstra a ausência de interesse do MPM em firmar o acordo. Dessa forma, o pleito
defensivo encontra óbice intransponível nos princípios da obrigatoriedade e da
indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
O preenchimento dos requisitos constantes no art. 28-A do CPP não configura direito
subjetivo do indiciado a firmar o acordo de não persecução penal e também não vincula o
órgão ministerial, tendo em vista a possibilidade de ponderação, pelo respectivo membro da
instituição, da utilidade do instituto para reprovação e prevenção do crime.
Não é possível invocar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum se não
existe omissão no Código de Processo Penal Militar a ser suprida.
7000058-17.2025.7.00.0000
40001370554 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus
Criminal nº 7000471-64.2024.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Data de Julgamento: 19/9/2024. Data de Publicação: 7/10/2024) (Grifo nosso).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR EM SENTIDO CONTRÁRIO. DELITO PRATICADO QUE GERA RISCO À
INSTITUIÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.
Paciente militar pleiteia a rejeição da denúncia em razão do não oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) pelo Parquet Militar.
O remédio heroico do Habeas Corpus visa não só afastar ilegalidade ou abuso de poder ao
direito de ir e vir, como também combater qualquer prática que ofenda as regras
constitucionais relacionadas ao devido processo legal. Entende-se pela possibilidade de sua
utilização quando o Impetrante se sentir prejudicado em seu alegado direito.
Ademais, adequada a via eleita, eis que ausente outro meio cabível ao caso vertente previsto
no Código de Processo Penal Militar.
Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM rejeitada. Decisão por maioria.
A celebração do ANPP é prerrogativa exclusiva do Parquet, e não direito subjetivo do
Paciente.
No caso concreto, o órgão ministerial se manifestou contrariamente à aplicação do ANPP por
duas vezes, por não vislumbrar a medida como necessária e suficiente à reprovação e à
prevenção da infração penal em tese cometida.
O Paciente foi denunciado pela prática do crime capitulado no art. 203 do CPM, tendo o
MPM juntado, na ocasião, cota aos autos, manifestando-se contrário à aplicação do ANPP em
virtude da natureza do crime praticado, que colocou em risco a instituição militar.
Em um segundo momento, após a intimação da defesa para oferecer resposta à acusação, o
MPM foi instado para se manifestar sobre o oferecimento do ANPP, e novamente manifestou-
se contrariamente ao pedido pelas mesmas razões esposadas.
Ademais, o princípio da especialidade impede a aplicação do art. 28-A do Código de
Processo Penal no âmbito do processo penal castrense. A inexistência de lacuna normativa
no Código de Processo Penal Militar (CPPM) veda a aplicação subsidiária de normas
processuais penais comuns.
Não há ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado. Ordem denegada. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000650-95.2024.7.00.0000.
Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 5/12/2024,
Data de Publicação: 17/12/2024) (Grifos nossos).
Portanto, não merece prosperar a tese do Impetrante quando aponta o Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, como suposta autoridade
coatora, pois não há ilegalidade ou abuso de poder a ser reparado na sua conduta; quando
deixou de homologar o ANPP celebrado entre o Ministério Público Militar e o ora Paciente
(evento 68, DOC1).
7000058-17.2025.7.00.0000
40001370554 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a via processual militar é utilizada especificamente para os crimes no
âmbito castrense e é incompatível com a finalidade da política criminal alternativa em que o
ANPP está inserido, substancialmente no sistema processual criminal comum.
É válido salientar que a tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, na sessão ordinária
realizada em 19/11/2024, tem força vinculante às decisões dos juízes no âmbito da Justiça
Militar da União, como se infere da interpretação do art. 927, inciso III, do Código de
Processo Civil, que diz:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifo
nosso).
Portanto, a ordem deste Habeas Corpus deve ser denegada, uma vez que não há
amparo legal para aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Castrense tampouco reparação a
ser realizada na aplicabilidade do procedimento processual penal militar à situação fático-
jurídica.
Desse modo, à luz do exposto e do entendimento majoritário do Plenário desta
Corte Castrense sobre o tema em exame, chega-se à conclusão de que o procedimento
originário percorreu os trâmites processuais da lei castrense vigente e que não cabe aplicação
do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, conforme o entendimento do Enunciado nº
18 da Súmula do STM e conforme a tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, na sessão ordinária
realizada em 19/11/2024.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e de denegar a ordem
do presente Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370554v5 e do código CRC 809d2b82.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 25/04/2025, às 14:55:18
7000058-17.2025.7.00.0000
40001370554 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR